Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE AVIADO NO FEITO EXECUTIVO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM EXCESSO PELA EXECUTADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de valores depositados em excesso pela devedora, ora agravante, ao julgamento dos embargos de declaração aviados nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000.
2. A oposição de embargos de declaração nos autos do anterior Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000 não tem o condão de, por si só, obstar o regular processamento do feito executivo, inclusive no que diz respeito ao levantamento dos valores depositados em excesso pela executada, ora agravante, na origem, por se tratar de recurso não dotado de efeito suspensivo ope legis. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado de origem, ao condicionar o levantamento dos valores excessivamente depositados pela executada ao julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, seja pelo fato de tal recurso não ser dotado de efeito suspensivo ope legis, seja porque os aclaratórios já foram julgados por esta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1674860, disponibilizado no DJe em 21/3/2023.
4. Recurso conhecido e provido.